Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-97.2019.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000361-97.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APENAS UM DOS CO-DEVEDORES – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
.

A liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, dependendo de sua anuência do credor para sua liberação.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLA ADRIANA FELITO E OUTROS -
Id-159444689, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, constante do
-
Id-159444677, que em sede de
AÇÃO MONITÓRIA
n.1000361-97.2019.8.11.0051, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
concluiu por
REJEITAR os Embargos Monitórios manejados por CARLA ADRIANA FELITO, ANTÔNIO CARLOS FELITO e NEIDE MONFERNATTI FELITO e por corolário, JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONSTITUO de pleno direito, o título executivo, no valor de R$ 657.617,73, já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, CONDENO a requerida ao pagamento de custas e horários advocatícios no valor de 10% (dez pontos percentuais) do valor atribuído a causa.

Aduz que o apelado ajuizou na data de 15/05/2019, Ação Monitória visando o recebimento do valor de R$ 657.617,73, amparado por Cédula de crédito bancária N/22/00274-X celebrada por CARLA ADRIANA FELITO e avalizada por ANTONIO CARLOS FELITO e NEIDE MONFERNATTI FELITO, não paga pelos apelantes.

Assevera que da análise detida dos dispositivos legais da Lei nº 11.101/2005, tem-se que com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, opera-se a novação dos créditos arrolados nos autos recuperacional, ou seja, uma obrigação nova substitui a obrigação originária, o que impede o prosseguimento da fase executiva da Ação Monitória contra os Apelantes, notadamente quanto ao produtor rural em recuperação judicial, razão pela qual deve a mesma ser EXTINTA.

Afirma que no dia 20/01/2021 foi deferida a recuperação judicial n. 1000707-27.2021.8.11.0003, em trâmite perante o r. Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Dispõe o artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005 (LRF) que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, inclusive, o crédito aqui constante está arrolado na Recuperação Judicial.

Isso significa que todos os créditos contraídos pelos Embargantes, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que constou da relação de credores apresentada pela devedora e da relação de credores ofertada pelo Administrador Judicial, conforme edital devidamente publicado, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF.

Assim a extinção da presente em consequência da novação das dívidas constituídas antes da recuperação judicial, em decorrência da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, é entendimento pacífico nos diversos Tribunais Pátrios.

Assevera que a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação, nos termos do artigo 6º e 52, inciso III da Lei nº 11.101/2005. Já a aprovação do plano de recuperação judicial, por sua vez, leva a extinção do feito porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial.

Afirma que o plano de recuperação do Apelante já foi apresentado e se encontra aguardando a realização da Assembleia Geral de Credores, que está na iminência de ser marcada nos próximos meses, momento em que operará a novação concursal sobre o crédito executado, de modo que a monitória contra os devedores solidários não poderá prosseguir.

O crédito executado é anterior ao (novo) pedido de Recuperação Judicial do devedor, requerido em 14/01/2021 e, por força do artigo 49 da LRF, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, deferida em 20/01/2021, tanto é que foi incluído na lista de credores da Recuperanda, bem como na lista de credores do próprio Administrador Judicial o crédito perseguido.

Assim, deixando de existir o débito, perdeu a ação o seu objeto, motivo pelo qual não se justifica mais a sua manutenção, devendo a mesma ser extinta, cabendo ao Apelado receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, isso porque a novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária. É condição para que surja a nova obrigação, a extinção da anterior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar a inexigibilidade do título, consequentemente a extinção da ação monitória.

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-159444694.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 16 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023